Tribunal: TJPA
Processo: 0005978-42.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 33 C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ?? PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto Apreensão e Apresentação (fls. 15/16 ? apenso), Laudo Toxicológico Provisório (fls. 18/19) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 25/26), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime pelos depoimentos dos a gentes prisionais Wander Moreira Andrade e Gilson Silva das Neves, bem como foram uníssonas em apontar a narrativa fática que se deu o delito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0005978-42.2017.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33 C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS -- PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto Apreensão e Apresentação (fls. 15/16 - apenso), Laudo Toxicológico Provisório (fls. 18/19) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 25/26), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime pelos depoimentos dos a gentes prisionais Wander Moreira Andrade e Gilson Silva das Neves, bem como foram uníssonas em apontar a narrativa fática que se deu o delito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0005978-42.2017.8.14.0051

RELATÓRIO

ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12/04/2017 por volta das 18h20min o denunciado fora flagrado trazendo consigo três embalagens de maconha quando retornava de benefício de trabalho externo no presídio.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 caput c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição por insuficiência probatória.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para permanecer incólume a sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para a manutenção da sentença condenatória.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUA CONDENAÇÃO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto Apreensão e Apresentação (fls. 15/16 - apenso), Laudo Toxicológico Provisório (fls. 18/19) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 25/26), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime pelos depoimentos dos a gentes prisionais Wander Moreira Andrade e Gilson Silva das Neves, bem como foram uníssonas em apontar a narrativa fática que se deu o delito.

A testemunha Wander Moreira Andrade, em Juízo (fls. 22): ¿A
legou que na entrada do apelante no estabelecimento prisional, o abordou e encontrou 03 frascos de shampoos, e ao cortar os frascos, encontrou bastante droga, aproximadamente meio quilo; que pela quantidade encontrada, tem certeza que a droga era destinada a venda; que o procedimento de verificação foi normal; que a substancia era esverdeada, prensada e com forte odor de maconha.¿

A testemunha Gilson Silva das Neves, afirmou:
¿Que a droga fora encontrada na revista quando o apelante voltava do trabalho do regime semiaberto; que a droga estava prensada, que verificou com um ferro até o fundo do recipiente de shampoo detectando a droga e depois cortaram o frasco.¿

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no tráfico de drogas,

por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos agentes prisionais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Embora as testemunhas sejam agentes penitenciários, aplica-se por analogia a jurisprudência do STJ assegura que as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Nesse sentido, colaciono decisão acerca do assunto, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33 E 40, III, DA LEI Nº 11.343/06). A. [...],
BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PRISIONAIS QUE ENCONTRARAM A DROGA ESCONDIDA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
, ALEGANDO AINDA QUE O ACUSADO CONFESSOU A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE.
TESTEMUNHO DO AGENTE PÚBLICO HARMÔNICO E UNÍSSONO NO SENTIDO DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO A ANÁLISE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PRISIONAIS, ASSOCIADA À APREENSÃO DA DROGA EM PODER DO RÉU COMPROVAM A TRAFICÂNCIA POR ELE EXERCIDA.
B. [...]. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 506 (quinhentos e seis) dias-multa. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (2019.00235097-06, 199.928, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-22, Publicado em 2019-01-25)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 33/34, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora